Tribunal: STF
Processo: Rcl 73483
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no processo n. 0000585-41.2020.5.10.0004, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa corretora de seguros, da qual o beneficiário é sócio. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Negada a relação de emprego, mas noticiando a Reclamada a prestação de serviços sem vínculo subordinado, sem os elementos do art. 3º da CLT, é seu o ônus de provar que a relação existente entre as partes era outra que não a prevista no mencionado artigo, posto que tal alegação é fato impeditivo do direito do Autor (CLT, art. 818, II c/c CPC, art. 333, II).



    Relação de trabalho abrange toda e qualquer relação jurídica que tenha por objeto a prestação de serviços, com ou sem remuneração, a exemplo do trabalho do autônomo ou eventual, do empreiteiro normal, do pequeno empreiteiro operário ou artífice e do próprio contrato de emprego (ou de trabalho) firmado com o trabalhador subordinado. 



    Por seu turno, a relação de emprego é aquela firmada nos termos do art. 3º, c/c art. 442, da CLT. É o trabalho executado com subordinação, remunerado, e de natureza não eventual.



    Toda relação de emprego encerra uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho encerra uma relação de emprego.



    A relação de trabalho é mais abrangente do que a de emprego. Esta somente fica caracterizada se, na relação jurídica existente entre os contratantes, estiverem presentes os elementos previstos no art. 3º da CLT. 



    Segundo a melhor doutrina, determinados elementos servem para caracterizar a "relação de emprego", e o principal deles é a subordinação hierárquica ou jurídica do trabalhador em relação ao tomador dos serviços.



    Ao lado da onerosidade, do trato sucessivo, da sinalagmaticidade, da subordinação jurídica ou hierárquica, e outros, um dos elementos essenciais na "relação de emprego" é a não eventualidade (CLT, art. 3º). 



    A caracterização da "relação de emprego" tem, assim, a não eventualidade como uma de suas premissas básicas. A não eventualidade não está ligada somente à variável "tempo", mas, principalmente, à verificação se o trabalho tem por objeto a necessidade normal do tomador dos serviços ("teoria dos fins do empreendimento").



    [...]



    Não é, pois, eventual o trabalho prestado quando a natureza dos serviços executados está diretamente relacionada à atividade negocial do tomador. 



    Trata-se de trabalho não eventual, não esporádico, não ocasional. 



    Incontroverso nos autos que as funções exercidas pelo Autor estavam relacionadas à atividade negocial da Reclamada, portanto não há falar em eventualidade. 



    Presente a onerosidade. Apesar de a Reclamada afirmar que ela não remunerava o Autor, é certo que a sua renda auferia das comissões que percebia em razão dos negócios executados em prol da Reclamada. Ademais, a própria Reclamada remunerou o Reclamante, inicialmente, com a denominada "Bolsa de Treinamento", que foi sendo substituída pelas comissões, conforme se infere à fl. 603pdf da contestação e do depoimento do preposto:



    [...]



    Havia pessoalidade na prestação dos serviços, pois o Reclamante prestava seus serviços diretamente à Reclamada, não podendo se fazer substituir por outrem conforme seu interesse.



    Ademais, extrai-se dos autos elementos que demonstram a existência de subordinação jurídica, que descaracterizam o contrato de franquia, bem como trabalho autônomo de corretor. 



    O documento de fl. 380 indica que o Autor, na qualidade de "Life Planner" deveria ter dedicação exclusiva à Reclamada no horário de trabalho. 



    Do depoimento do preposto da Reclamada evidencia-se a subordinação jurídica, diante da forma de organização da empresa que indica o tratamento de empregado dado ao Autor, com o Reclamante recebendo orientações dentro de uma hierarquia e recebendo parte de comissão pela venda:



    [...]



    Ainda, as conversas de whatsapp trazidas pelo Autor às fls. 347/348, 381 /397 demonstram que o Autor era cobrado constantemente para cumprir metas pessoais e da equipe, o que demonstra a ausência de autonomia e livre condução no desenvolvimento de sua atividade de vendedor de seguros. 



    Pelo teor da prova produzida, as alegadas autonomia e independência mencionadas pela Reclamada não restaram provadas, ônus que lhe competia, não havendo falar em ausência de subordinação. 



    De outro modo, do cotejo das provas a indicar elementos típicos da subordinação jurídica, somado ao fato que, no caso, o ônus de comprovar relação outra que não de emprego é da Reclamada, tenho que ficou devido e processualmente configurado mais esse elemento do vínculo empregatício (subordinação). 



    Não se olvida que, nos termos do art. 17 da lei 4.594/64, art. 125 do Decreto-Lei 73/66, art. 9º do Decreto 56.903/65, e art. 2º da Lei 8.955/94 (vigente à época dos fatos), o exercício regular da atividade de corretor e mediante contrato de franquia empresarial não configura vínculo empregatício. Entretanto, não há impedimento legal para o reconhecimento do vínculo de emprego no caso de desvirtuamento da relação jurídica, quando verificado que ela, em verdade, se deu conforme art. 3º da CLT, como no caso dos autos, até por força do art. 9º da CLT. 



    A empresa constituída pelo Autor quando foi admitido pela Reclamada foi extinta após o fim do contrato de trabalho com a Ré. O fato de o Autor ter constituído outras empresa após a rescisão contratual em nada altera as conclusões aqui expostas quanto à evidente a caracterização de vínculo de emprego durante o período em que laborou para a Ré. 



    Pontue-se, ainda, que a fraude trabalhista perpetrada pela Reclamada é de conhecimento deste Colegiado, havendo precedentes de reconhecimento do vínculo de emprego em situação similar à discutida nos autos, envolvendo a mesma empregadora, conforme segue:



    [...]



    Mantém-se, portanto, a r. sentença na fração em que reconheceu o vínculo de emprego.



    [...]



    Não comprovado pela Reclamada o fato impeditivo ao direito do Reclamante (CLT, art. 818, II c/c CPC, art. 333, II), qual seja, atividade de corretor de seguros mediante contrato de franquia, há se manter a r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício e verbas decorrentes inclusive da norma coletiva dos securitários, função do Autor, e restituição das despesas com gastos para manutenção da pessoa jurídica. 



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente